Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-83.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DANOS MORAIS. REPORTAGEM TELEJORNALÍSTICA. Autor, policial militar, matou pessoa durante briga em boate. Informações veiculadas de interesse público. Mera narrativa dos acontecimentos. Breve comentário do repórter, sem tom sensacionalista, que não extrapola direito de crítica ao porte de arma dentro de casa noturna. Irrelevância do arquivamento posterior da persecução penal. Exercício regular da

Ementa:
DANOS MORAIS. REPORTAGEM TELEJORNALÍSTICA. Autor, policial militar, matou pessoa durante briga em boate. Informações veiculadas de interesse público. Mera narrativa dos acontecimentos. Breve comentário do repórter, sem tom sensacionalista, que não extrapola direito de crítica ao porte de arma dentro de casa noturna. Irrelevância do arquivamento posterior da persecução penal. Exercício regular da liberdade de imprensa. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.